Tribunal: STF
Processo: ARE 1332695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE EM ESTADO VEGETATIVO APÓS PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MEDIANTE HOME CARE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARA COM O CUSTO DA TERAPIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL Nº 10.4242/02. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DISCRICIONARIEDADE MÉDICA EM INDICAR A TERAPÊUTICA MAIS ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2° DA CF. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES ARBITRADAS EM R$ 1.000,00. RENOVAÇÃO DO LAUDO MÉDICO A CADA 06 (SEIS) MESES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO POR UNANIMIDADE. 1. O fato de alguém necessitar de terapia essencial, aliado ao impostergável dever do Estado em assegurar a todos o direito à saúde, justifica a imposição da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso. 2. O entendimento do STJ e deste Sodalício, em especial a Súmula nº 18/TJPE, é a de ocorrência de violação ao direito fundamental de acesso universal e igualitário à saúde, quando da negativa pelo ente estatal de disponibilização de procedimento especiais. 3. A Apelada encontra-se em quadro vegetativo após parada cardiorrespiratória em 18/05/2017, apresentando “estado mioclonico controlado com associação de medicamentos ”; estando “ hemodinamicamente estável, traqueostomizada e fora de ventilação mecânica, mas com necessidade de aspirações traqueais e rebulizações frequentes. Necessita de acompanhamento com terapia ocupacional e com fisioterapia respiratória e motora diariamente, além de acompanhamento com fonoaudiólogo regularmente. Necessita ainda de banho no leito e adequação postural. Faz retenções urinárias de repetição com necessidade de sondagem vesical de alívio diária e curativos diários por equipe de enfermagem. Necessita também de acompanhamento regular com equipe médica”, tendolhe sido prescrito “cuidados hospitalares específicos, a nível domiciliar (home care)”. 4. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 19-I da Lei Federal nº 10.4242/02, para receber tratamento domiciliar. 5. Procedimento indispensável à vida da paciente, em razão de seu estado de saúde, fazendo-se necessária sua realização. 6. Inexistência de vulneração ao art. 2º da CF, pois o togado singular não adentra no mérito administrativo, sua conduta é direcionada à observância da legalidade, porquanto a saúde é um direito garantido a todos, conforme disposto no art. 196 da Carta Magna. 7. O médico que acompanha o estado clínico da paciente é quem detém as melhores condições de avaliação e, portanto, qual o tratamento mais indicado, não havendo que se privilegiar terapias diversas da recomendada, sob pena de prejudicar a saúde do demandante. 8. Multa diária arbitrada pelo juízo a quo em R$ 1.000,00 (mil reais), para cumprimento da ordem judicial no prazo de 72h (setenta e duas horas), dentro dos limites legais e usualmente utilizados por esta Corte. 9. Dever de renovação periódica do encaminhamento médico por profissional de saúde a cada 06 (seis) meses, em consonância com o Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito à Saúde. 10. Inaplicabilidade do RESP nº 1.657.156 – RJ, por se tratar de demanda de home care e não fornecimento de medicamento. 11. Parcial provimento do apelo, tão somente para condicionar a disponibilização do procedimento pleiteado à apresentação de laudo médico a cada 06 (seis) meses, mantidos os demais termos da sentença, a qual determinou ao ESTADO DE PERNAMBUCO a disponibilização de “HOME CARE para o tratamento da Autora, nos exatos termos prescritos pela recomendação médica”, no prazo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), fixados os honorários advocatícios em 02 (dois) salários mínimos. 12. Decisão por unanimidade.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e 196 caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente